Tribunal: TJMT
Processo: 0001287-58.2015.8.11.0044
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-12-16
Data de publicação: 2021-01-22

Inteiro teor:
APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE PARANATINGA
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

Número do Protocolo: 23087/2017
Data de Julgamento: 16-12-2020

E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGO À EXECUÇÃO – EXECUÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC) – NULIDADE DA EXECUÇÃO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DO TÍTULO ORIGINAL – INOCORRÊNCIA – NULIDADE DO TÍTULO – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL – INCONSISTÊNCIA – ACORDO COM PREVISÃO NO ARTIGO 5o, § 6o, DA LEI No 7.347/85 – TÍTULO QUE NÃO PODERIA SER COBRADO – AUSÊNCIA DE LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE – VIOLAÇÃO À SÚMULA No 410 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – INEXISTÊNCIA NO CASO CONCRETO – MINORAÇÃO DO MONTANTE COBRADO – IMPOSSIBILIDADE – VALOR DE ACORDO COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CUMPRIMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO – RECONHECIMENTO PELO JUÍZO DE INSTÂNCIA SINGELA – QUANTUM JÁ DIMINUIDO PELA METADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.
Nos termos da jurisprudência recente, a ausência de juntada de via original do termo de ajustamento de conduta não possui o condão de anular o feito executivo, tendo em vista que a assinatura pelas partes é fato incontroverso, e não se trata de execução de título de natureza cambial circulável
Não há que se falar na ausência de previsão legal para ser firmado Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) entre a municipalidade e o Ministério Público, ante a previsão expressa contida no artigo 5o, § 6o, da Lei no 7.347/85.
Não há que se reduzir quantia que se encontra em consonância com o que preconiza os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, ainda mais na hipótese de o TAC ser firmado entre ambas as partes, logo, o montante referente à cobrança em caso de descumprimento, era de conhecimento amplo.
Reconhecido pelo juízo de instância singela o cumprimento parcial da obrigação, a minoração de 50% (cinquenta por cento) do valor da multa diária, atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Sentença mantida. Recurso não provido.

APELANTE(S):
MUNICÍPIO DE PARANATINGA
APELADO(S):
MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES
Egrégia Câmara:
Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Paranatinga/MT, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara daquela Comarca, que, nos autos dos Embargos à Execução opostos contra a Ação de Execução de Título Extrajudicial promovida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na inicial, estes que tinham o intuito de fazer com a ação executiva fosse extinta (fls. 28 a 31).
Sem condenação em custas e honorários advocatícios (fl.31).
O Apelante, então, em sede de preliminar, narra que o título a ser executado é um Termo de Ajustamento de Conduta – TAC, firmado entre os polos, contudo, aponta que este é nulo, já que não há qualquer legislação municipal que permita a formação de acordo pela municipalidade (fl. 39).
Argumenta, ainda no âmbito das preliminares, que não há como executar o título pretendido pelo Parquet Estadual, uma vez que a Ação de Execução tem como sustentáculo “mera cópia não autenticada”, o que torna a demanda nula em razão da ausência do título original, em consonância com o consagrado brocardo latim “nulla executio sinne titulo” (fl.35)
Defende, também antes do mérito, que não foi notificado para pagar a obrigação, o que viola a Súmula no 410 do Superior Tribunal de Justiça, e, por consequência, torna o título nulo, ante a ausência de exigibilidade, liquidez e certeza (fl. 40).
No mérito, aponta que o valor ensejado é muito elevado, e deve ser adequado para patamar justo e correto, bem como, que parte da obrigação do TAC já foi cumprida, o que demandaria a redução do quantum executado, ou a total isenção (fls. 45 a 49).
Dessa maneira, requer a extinção da execução originária, ou, subsidiariamente, a redução do patamar visado (fls. 50 a 51)
O Apelado, às fls. 64/70, apresenta contrarrazões, oportunidade em que rechaça, ponto a ponto, os argumentos tecidos pelo Recorrente.
A douta Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo não provimento do recurso.
É o relatório.

P A R E C E R (ORAL)
O EXMO. SR. DR. FLAVIO CEZAR FACHONE (PROCURADOR DE JUSTIÇA)
Ratifico o parecer escrito.

V O T O (PRELIMINAR - DA AUSÊNCIA DE CÓPIA ORIGINAL DO TÍTULO EXECUTIVO)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Suscita o apelante em sede de preliminar, a nulidade da Ação de Execução, pela ausência de cópia autenticada do título executivo original, contudo, esclareço desde já que não assiste razão ao recorrente.
Isso porque, nos termos da jurisprudência recente, a ausência de juntada de via original do Termo de Ajustamento de Conduta - TAC não possui o condão de anular o feito executivo, tendo em vista que a assinatura pelas partes é fato incontroverso, e não se trata de execução de título de natureza cambial circulável. Veja-se:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA (TAC).. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE. PREVISÃO DE REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INFRAESTRUTURA EM LOTEAMENTO. PRAZO PREVISTO EM TAC QUE SE INICIARIA A PARTIR DAS LICENÇAS PERTINENTES. INÉRCIA DOS PACTUANTES EM RELAÇÃO AOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DE OBTENÇÃO DE LICENÇAS. DESNCESSIDADE DE JUNTADA DA VIA ORIGINAL DO TERMO. EXIGIBILIDADE DAS PENALIDADES PREVISTAS PARA O DESCUMPRIMENTO. (...) 4. Ausência de juntada de via original do termo de ajustamento de conduta que não possui o condão de anular o feito executivo, tendo em vista que a sua assinatura pelas partes é fato incontroverso, e não se trata de execução de título de natureza cambial circulável. APELO PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível No 70080329444, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Iris Helena Medeiros Nogueira, Julgado em 13/03/2019). (Destaquei)

Não bastasse isso, entende-se que a carência do aparelhamento da Ação de Execução com o título executivo extrajudicial original, constitui mera irregularidade, a qual pode ser sanada a qualquer tempo, máxime se considerarmos se tratar de uma convenção solene realizada por 2 (dois) agentes públicos, cujos atos gozam de presunção de veracidade, legalidade e legitimidade.

Assim já se posicionou esta Egrégia Corte:

PROCESSUAL CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO - AUSÊNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO ORIGINAL - IRREGULARIDADE SUPRIDA - INEXIGIBILIDADE - NOVAÇÃO NÃO VERIFICADA - REJEIÇÃO - TAC - LEGALIDADE - PRAZO DE CUMPRIMENTO - DENTRO DO MANDATO - SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO - FALTA DE PROVAS - REVISÃO DO PACTO - IMPOSSIBILIDADE - ASTREINTES - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE OBSERVADOS - DESPROVIMENTO - SENTENÇA RATIFICADA EM REEXAME.
A ausência do título executivo original constitui mera irregularidade que pode ser sanada a qualquer tempo.
Não constitui novação, a celebração de um novo TAC, cujo objeto não é o mesmo do anterior.
Logo, não há falar em inexigibilidade do executivo. Não prospera a tese de nulidade do TAC, visto que as obrigações assumidas devem ser cumpridas antes do término da gestão do Prefeito que o celebrou. A comprovação da satisfação integral das obrigações assumidas pelo ente público municipal é ônus da parte devedora. Inexistem razões para a revisão do TAC, visto que o seu objeto não exige o dispêndio de valor alto e se trata de obra de pouca complexidade. (N.U 0004880-73.2016.8.11.0040, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/12/2019, Publicado no DJE 11/12/2019) (destaquei)

Dessa forma, NÃO ACOLHO a preliminar de nulidade da Ação de Execução diante da ausência de cópia autenticada do Termo de Ajustamento de Conduta – TAC.
É como voto.

U N Â N I M E

V O T O (PRELIMINAR - DA NULIDADE DO TÍTULO EXECUTIVO EM RAZÃO DE AUSÊNCIA DE LEI AUTORIZATIVA)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Como mencionado no relatório, o Município apelante afirma que não haveria legislação que autorizasse o firmamento de TAC entre o Ministério Público e a municipalidade, todavia, registra-se que tal tese não deve prosperar.
Tal se dá em razão de que não é necessário existir legislação municipal que possibilite o firmamento de acordo entre as partes mencionadas, já que a própria Lei de Ação Civil Pública (Lei no 7.347/85), em seu artigo 5o, § 6o, possibilita esta prática.
Veja-se, ad litteram, o que é regulado no mencionado dispositivo:
“Art. 5o Têm legitimidade para propor a ação principal e a ação cautelar: (Redação dada pela Lei no 11.448, de 2007) (Vide Lei no 13.105, de 2015) (Vigência)
(...)
§ 6° Os órgãos públicos legitimados poderão tomar dos interessados compromisso de ajustamento de sua conduta às exigências legais, mediante cominações, que terá eficácia de título executivo extrajudicial. (Incluído pela Lei na 8.078, de 11.9.1990)
(...)”
É facultado, então, ao Ministério Público, firmar tais acordos, a fim de que seja resolvida, de forma administrativa, a inconsistência existente, em prol da coletividade.
Assim, REJEITO a preliminar de nulidade do TAC em face da ausência de previsão legal.
É como voto.

U N Â N I M E

V O T O (PRELIMINAR - DA AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DA OBRIGAÇÃO)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Pelo que se verifica, o recorrente aponta que não houve qualquer notificação acerca de que a municipalidade procedesse ao cumprimento da obrigação exarada no TAD, o que atrairia a incidência da Súmula no 410 do Superior Tribunal de Justiça, e consequentemente, ensejaria a anulação do feito executivo.
Ocorre, todavia, que compulsando os documentos acostados ao Feito Executivo em Apenso, verifico que, por diversas vezes, a ilustre Membro do Parquet Estadual de primeira instância, Dra. Solange Linhares Barbosa, notificou o gestor municipal acerca do cumprimento ou não do acordo entabulado, com especial destaque para o Ofício no 147/2014 expedido na data de 4/08/2014, no qual, após auto de constatação acerca do não implemento do pactuado, a ilustre promotora consignou acerca “das providências necessárias ao adimplemento das cláusulas não atendidas ou atendidas apenas parcialmente, no prazo de 20 (vinte) dias (...) sob pena do manejo e Execução da Obrigação Específica (...) e Execução de Quantia Certa (fl.158).
Apenas para reforçar o explanado supra, registro os seguintes Ofícios no 468/2013-PJP; 274/2014-PJP; 65/2014; 66/2014; 102/2014; 129/2014; 147/2014 (fls.18, fl. 132, 136, 137, 138 e 157).
Logo, incide na hipótese a Súmula 410 do Superior Tribunal de Justiça, dada as inúmeras notificações realizadas pelo apelado, de maneira que a preliminar suscitada NÃO COMPORTA ACOLHIMENTO.
É como voto.

U N Â N I M E

V O T O (MÉRITO)
EXMO. SR. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (RELATOR)
Egrégia Câmara:
Ab initio, esclareça-se que não tem aplicabilidade ao processo em exame o Código de Processo Civil que entrou em vigor em 18.03.2016, tanto em razão das regras de direito intertemporal como da incidência, por analogia, do Enunciado Administrativo no 02, do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual “Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/1973 (relativos a decisões publicadas até 17 de março de 2016) devem ser exigidos os requisitos de admissibilidade na forma nele prevista, com as interpretações dadas, até então, pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça”.
Feito esse esclarecimento, passa-se a análise da insurgência recursal.
Conforme relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Paranatinga/MT, contra a Sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara daquela Comarca, que, nos autos dos Embargos à Execução opostos contra a Ação de Execução de Título Extrajudicial promovida pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados na inicial, estes que tinham o intuito de fazer com a ação executiva fosse extinta.
Neste momento, e como já apontado no relatório, existem 2 (dois) pontos a serem analisados, o primeiro sendo a necessidade da minoração do valor executado, e o outro é o cumprimento parcial da obrigação, o que ensejaria a redução do montante, ou a isenção do pagamento.
Pois bem. No que concerne o primeiro argumento utilizado, é certo que não há qualquer ensejo de redução da quantia fixada no TAC, eis que, ao analisar o acordo nos autos originários, verifica-se que este se encontra de acordo com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Como se sabe, os referidos princípios são os parâmetros fundamentais para a estipulação, e fixação de qualquer montante a título, sendo que, na constatação de violação de ambos, anula-se a cobrança, independente de qual seja.
É importante consignar, também, que o Acordo foi firmado por ambas as partes, logo, a municipalidade anuiu com o valor eventualmente cobrado no caso de descumprimento, portanto, não é aceitável que compareça neste momento a discordar do valor.
Desta maneira, veja-se o registrado por este Sodalício, em casos afins:
APELAÇÃO CÍVEL – AMBIENTAL – TAC – ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – OBRIGAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE RESERVA LEGAL - SUPERVENIÊNCIA DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL – MANUTENÇÃO DA OBRIGATORIEDADE – AVERBAÇÃO NO REGISTRO DE IMÓVEIS – DISPENSA, NA HIPÓTESE DE EFETIVAÇÃO DA INSCRIÇÃO NO CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR) – MULTA PELO DESCUMPRIMENTO PARCIAL DE CONDIÇÕES ESTABELECIDAS EM TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA – REDUÇÃO DO VALOR FIXADO NO TAC – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO PROVIDO EM PARTE. (...) (N.U 0002826-16.2010.8.11.0018, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 18/11/2019, Publicado no DJE 26/11/2019). (Destaquei)

Por fim, há a alegação de que o acordo foi cumprido parcialmente, entretanto, tal fato já restou reconhecido pelo juízo a quo, oportunidade em que reduziu pela metade o valor atribuído a título de multa diária, logo, entendo que o decisum deve ser mantido, eis que a sanção pecuniária guardou direta e harmônica relação com adimplemento parcial da obrigação.
Apenas para que não sopesem dúvidas, transcrevo, no ponto de interesse trecho da sentença.

(...) “Destarte, havendo o cumprimento parcial – 50 % (cinquenta por cento) do Termo de Ajustamento de Conduta pelo embargante, restando a execução da multa em sua integralidade, caminho não há senão pela parcial procedência do pedido, minorando à metade a quantificação pecuniária da multa diária estipulada pelas partes no TAC e executada pelo Embargado.
Ante o exposto, com base nos fundamentos acima, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS EMBARGOS DO DEVEDOR opostos pelo embargante, para tão somente reconhecer o excesso no quantum pecuniário das multas diárias executadas pelo embargado, reduzindo-as à metade, na forma do cumprimento parcial do Termo de Ajustamento de conduta” (...) (fl. 31) (destaquei).
Dessa forma, é certo que agiu com acerto o Douto Magistrado sentenciante, já que, além de reconhecer o cumprimento parcial da obrigação, reduziu pela metade o crédito exequendo pelo Parquet Estadual, não havendo que se falar em uma maior diminuição da sanção pecuniária como pretende o recorrente, visto que tal ato, violaria a regra da proporcionalidade e razoabilidade.
Com essas considerações, NEGO PROVIMENTO ao Recurso de Apelação Cível interposto, a manter incólume a r. Sentença.
É como voto..

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência da DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Câmara Julgadora, composta pelo DR. MARCIO APARECIDO GUEDES (Relator), DR. EDSON DIAS REIS (1o Vogal convocado) e DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (2a Vogal), proferiu a seguinte decisão: À UNANIMIDADE, DESPROVERAM O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

Cuiabá, 16 de dezembro de 2020.

-------------------------------------------------------------------------------------------
DOUTOR MARCIO APARECIDO GUEDES - RELATOR